Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. A jurisprudência tem admitido tal penhora, desde que ausentes bens penhoráveis do executado, e preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna.
2. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se extrai do caso concreto hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade salarial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.